Tribunal: TJDFT
Processo: 0746793-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746793-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação a tutela de urgência, interposto por AJ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0737391-36.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por falta de probabilidade do direito. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, com pedido liminar, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que o “aviso prévio” de 60 (sessenta) dias para cancelamento do contrato de saúde coletivo empresarial é abusivo, ainda que se trate de contrato firmado em benefício da pessoa jurídica, assim como a multa por “descumprimento de vigência mínima”. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para que haja a sustação da cobrança indevida, assim como seja determinada a retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna para que a cláusula contratual referente ao “aviso prévio” seja tida como abusiva, assim como a que prevê a “multa por descumprimento de vigência mínima” – ID no 65792711. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade deferida à parte agravante (ID no 212970786, origem). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência. Pois bem. De início, destaco o teor da decisão impugnada (ID no 216099728, origem): “A decisão de id. 214600777 indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não havia prova do pedido de cancelamento, pela autora, do plano de saúde operado pela requerida. Ao id. 215901653 o demandante juntou documento comprobatório do recebimento, pela requerida, do pedido de cancelamento do plano. Requereu, então, a reapreciação do pedido de tutela de urgência. Decido. Independentemente do documento de id. 215901653 ser prova suficiente do pedido de cancelamento, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida, por outro fundamento. Assumindo a premissa de que houve pedido de cancelamento pela requerente e de que este foi aceito pela requerida, a questão controvertida recai sobre a legalidade de cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias em relação ao cancelamento. A requerente é sociedade empresária. O plano em questão é coletivo, empresarial. A sociedade empresária, que por definição exercer atividade econômica profissionalmente, deve-se presumir seja administrada por quem racionalmente avalie a proporcionalidade das cláusulas dos contratos por ela firmados. A exigência de aviso prévio de 60 dias em relação ao pedido unilateral de resilição contratual, à primeira vista, não se mostra abusivo. Afinal, é cláusula que garante estabilidade às relações e confere as partes contratantes prazo razoável para reajustarem-se às novas circunstâncias, posterior ao término da relação contratual. Desse modo, o direito do autor não se mostra suficientemente provável, pelo menos para antecipação da tutela sem observância da ordem natural do contraditório prévio. Ante o exposto, agregando os fundamentos expostos acima, mantenho a decisão de id. 214600777, que indeferiu a tutela de urgência. Aguarde-se o prazo de defesa fixado naquela decisão de id. 214600777. Intimem-se.” Conforme se vê, a decisão considerou que a falta de probabilidade do direito estaria firmada no fato principal de que o plano de saúde é coletivo empresarial, e, por consequência, o aviso prévio de cancelamento, com 60 dias de antecedência, estaria adequado à espécie contratual. Ocorre que, ao menos nessa fase inicial, entendo que a probabilidade do direito está presente, assim como o perigo do dano. Quanto à probabilidade do direito, ao que tudo indica, a multa rescisória está relacionada com o desfazimento do negócio antes de 12 (doze) meses, referente à fidelidade, necessitando, ainda, de “aviso prévio” de 60 dias para cancelar o contrato (Cláusulas 26.11 e 31.1.1 do contrato) Logo, a multa só seria aplicada se o pedido de distrato fosse feito nos 12 primeiros meses de contratação, sem que houvesse a comunicação 60 dias antes da data desejada para cancelamento. A jurisprudência vem entendendo, mesmo em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, que a cobrança de multa pela rescisão com as mensalidades referentes ao aviso prévio é abusiva. Isso porque, estão em sentido contrário à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS (Agência Nacional de Saúde), mas não só, como por configurar encargo desproporcional ao consumidor (Acórdão 1816509, 0745108-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024. / Acórdão 1824788, 0749932-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024. / Acórdão 1913383, 0723934-37.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Portanto, considerando os fundamentos tecidos, há probabilidade do direito, na forma descrita, assim como risco de demora, eis que, quanto a essa última, a parte pode ser prejudicada caso tenha de arcar com valores os quais não são devidos, ou, ainda, que tenha seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Aliás e ainda quanto ao cadastro de inadimplentes, não consta dos autos comprovação de que o nome da parte agravante já foi inserido em qualquer cadastro de inadimplentes. Assim, é caso de deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, apenas para que a parte agravada se abstenha de cobrar qualquer valor da parte agravante, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo, assim como se abstenha de inserir o nome da parte agravante em cadastros de inadimplentes, até mesmo porque a medida é reversível e não causará prejuízo à agravada que poderá, caso se entenda diversamente, cobrar os valores respectivos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela pleiteada, apenas para que a parte agravada se abstenha de cobrar qualquer valor da parte agravante, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo, assim como se abstenha de inserir o nome da parte agravante em cadastros de inadimplentes. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador